Tribunal: TJDFT
Processo: 0728577-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO PARA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PERÍCIA. REJEITADAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa se os pleitos defensivos foram ao final concedidos, dando plena ciência à Defesa das provas e a devolução integral do prazo para a apresentação de alegações finais.

2. Não obstante, necessária seria a demonstração do efetivo prejuízo suportado, porquanto, em matéria processual penal prevalece o princípio “pas de nullité sans grief”, pelo qual não se declara nulidade, seja esta relativa ou absoluta, sem a efetiva ocorrência de prejuízo, ou, ainda, quando o ato processual não houver influído na apuração da verdade substancial, ou na decisão da causa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

3. Não há falar, em sede de apelação, em conversão do julgamento em diligência para a realização de novo exame pericial, tampouco em suspensão do feito para aguardar eventual perícia a se realizar na Vara de Família para depois se utilizar como prova emprestada, porquanto a questão acerca da debilidade na flexão do 1o dedo da mão direita da vítima foi devidamente analisada e concluída pelos peritos oficiais, sendo os laudos constantes dos autos suficientes para a análise do ponto de rebate.

4. Como é de conhecimento, as palavras das vítimas merecem especial relevo em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, todavia, devem ser claras e coesas, além da necessidade de encontrarem amparo em outros elementos de provas, sob pena de gerar injusta condenação a um suposto inocente.

5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria do delito, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.